Tribunal: TJES
Processo: 5000736-56.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-56.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO CARLOS MONTEIRO VON RONDOW

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA APÓS JÁ HAVER SENTENÇA ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão de o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00 na data do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida sentença extintiva proferida após já existir sentença anterior, com determinação de certificação de trânsito em julgado e arquivamento, caracterizando error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segunda sentença é eivada de nulidade, porque o juízo de origem já havia proferido sentença anterior, determinando a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do feito, o que impede nova sentença no mesmo processo.

O histórico processual demonstra que o magistrado, ao aplicar de forma indistinta os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese do Tema 1.184 do STF, deixou de observar a peculiaridade de que o processo já havia sido sentenciado, revelando vício procedimental insanável.

A prolação de nova sentença, ignorando atos processuais pretéritos e o andamento já certificado, configura error in procedendo que impõe a anulação da decisão para restabelecer a regularidade do trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A prolação de nova sentença em processo no qual já havia sido determinada a certificação do trânsito em julgado configura error in procedendo e acarreta nulidade absoluta.

A aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 exige análise individualizada das circunstâncias do processo, sendo inválida decisão padronizada que desconsidera o histórico processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto.

_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000736-56.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE
VIANA

APELADO:
ANTONIO CARLOS MONTEIRO VON RONDOW

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
em razão da sentença ID 15575226, que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, conheceu e negou provimento

ao recurso, sustentando que
“
a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.
“

Pontuou, ainda, que a municipalidade não comprovou a tentativa de adoção de medidas administrativas ou protesto do título, ou sua inadequação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia instaurada e

adianto possuir entendimento diverso.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do seu ajuizamento.

Ocorre que o caso dos autos possui uma peculiaridade que permite concluir que o juízo de origem está adotando o mesmo posicionamento de forma indistinta em todos os feitos analisar a particularidade de cada um.

Isso porque, a presente demanda já havia sido extinta, nos termos da sentença ID 15575216, datada de 27/06/2022.

Em seguida, foi apresentado recurso de apelação (ID 15575217) e proferida decisão, na qual o magistrado de origem deixou de condenar a municipalidade ao pagamento de custas e honorários, determinando fosse certificado o trânsito em julgado e arquivamento do feito.

Houve novo despacho (ID 15575223) no qual o julgador determinou a intimação do requerido para apresentação de contrarrazões.

Ato contínuo, proferida decisão ID 15575224 determinando ao Município que adequasse as ações às exigências impostas pela Resolução nº 547/24 do CNJ.

Posteriormente, em 01/10/2024, sem observar os fatos narrados proferiu-se nova sentença ID 15575226, desta vez reconhecendo ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda.

Não há dúvida de que a segunda sentença é nula, uma vez que está evidenciado o
error in procedendo
do juízo de origem.

Pelo exposto, conheço do recurso para
ANULAR
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO N. 5000736-56.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Pares,

Em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942 do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Viana, sob o fundamento de que
“a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.
“

Sobreveio o voto divergente proferido pelo eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, posteriormente acompanhado pelo eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
para anular a sentença recorrida
, alicerçado no argumento de que a preexistência de sentença extintiva (id. 15575216) nos autos implica nulidade da segunda sentença proferida (id. 15575226).

Após a análise dos autos e pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, porquanto, em caso similar, me manifestei no sentido de que “
[...] em havendo, assim, duas sentenças proferidas no mesmo processo, há que ser reconhecida e declarada a nulidade da segunda sentença proferida
” (Apelação Cível n. 0001193-65.2012.8.08.0023), permitindo-me adotar, como razões de decidir, os fundamentos expostos no voto divergente.

Diante do exposto, acompanho a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000736-56.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ANTONIO CARLOS MONTEIRO VON RONDOW

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Apenas para rememorar, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a Sentença (ID 15575226) que, em sede de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO VON RONDOW
para cobrança de débitos de IPTU, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, conheceu e
negou provimento
ao recurso, sustentando que
“a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.“

Por sua vez,
o culto Des. Fábio Brasil Nery,
conforme consta do sistema do PJE,
lançou voto no sentido de inaugurar a divergência, para anular a segunda sentença
, sustentando que
“a presente demanda já havia sido extinta, nos termos da sentença ID 15575216, datada de 27/06/2022”
, sendo que, posteriormente, mesmo após a apresentação de recurso de apelação e contrarrazões,
“[...] em 01/10/2024, sem observar os fatos narrados proferiu-se nova sentença ID 15575226, desta vez reconhecendo ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda”
.

Após analisar o voto proferido pelo douto Relator, pedindo todas as
vênias
à S. Exa,

também registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

A Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 2015 para cobrança de R$ 2.099,62 (dois mil e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), referente a débitos de IPTU (CDA’s ID 15575204).

O feito tramitou regularmente em primeira instância, com a citação do executado (AR juntado em ID 15575215) e sem apresentação de defesa.

Logo em sequência, infere-se que o Magistrado
a quo

prolatou a sentença acostada no ID 15575216
, oportunidade em que S. Exª extinguiu o feito nos termos do art. 924, inciso IV, do CPC c/c art. 1º, da Lei Municipal nº 2.952/2018, condenando o exequente ao pagamento das custas remanescentes.

Após a interposição do recurso de apelação (ID 15575217), o juízo singular, conforme decisão juntada no ID 15575220, se retratou parcialmente, oportunidade em que afirmou
“[...] considerando que o recurso interposto pelo Município de Viana teve por fundamento única e exclusivamente a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais, afiro a ocorrência do fenômeno da perda superveniente do objeto e do interesse recursal, de modo que deixo de dar prosseguimento ao seu trâmite e posterior análise”
.

Foi, então, que o recorrente, em petitório acostado no ID 15575221, pugnou pela
“[...] remessa dos autos ao egrégio TJ/ES para apreciação dos demais capítulos do recurso”
, tais como (i) violação da Lei Municipal nº 2.952/18; (ii) transgressão ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Contudo, mesmo após determinar a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (ID 15575223), o julgador primevo, em decisão proferida no ID 15575224, determinou
“[...] a intimação do Município de Viana para que não só tome ciência deste pronunciamento, como, também, diligencie de acordo, detectando as ações que se enquadrem nas acima mencionadas e negritadas alíneas ‘a’ e ‘b’ e promovendo as ações que nelas se fizerem necessárias, sob pena de este juízo promover a extinção daquelas que não se adequarem às exigências impostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 547/24”
.

Após o exequente se manifestar no ID 15575225 pelo prosseguimento do feito,
sobreveio uma nova sentença juntada no ID 15575226
, por meio da qual, valendo-se da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1184/STF, extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, por entender que o valor da execução fiscal seria inferior a R$ 10.000,00 e por não ter havido movimentação útil.

Irresignado com esta última decisão (ID 15575226), o Município de Viana interpôs o presente segundo recurso de apelação (ID 15575227), sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade retroativa do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ 547/2024 a execuções ajuizadas antes de 19/12/2023, sob pena de violação à segurança jurídica; e (ii) a não configuração da ausência de interesse de agir, pois o processo não estava paralisado e o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de penhora on line formulado pela Fazenda Pública.

Pois bem.

É fato incontroverso que a sentença proferida (ID 15575226) foi lavrada em momento posterior à interposição do Recurso de Apelação anterior, no exercício do denominado Juízo de Retratação Parcial.

Nos termos do art. 331, § 3º, e art. 485, § 7º, do Código de Processo Civil (e, por analogia sistemática, quando o juízo se retrata de parte do julgado ou profere nova sentença em sede de apelação), o Juízo de origem tem a prerrogativa de reformar sua decisão para acolher a alegação recursal ou extinguir o processo.

Entretanto, uma vez exercido o Juízo de Retratação (ainda que parcial) ou proferida nova sentença, e havendo outras matérias recursais não apreciadas ou não resolvidas por esta nova decisão, impõe-se a imediata remessa dos autos ao Tribunal
ad quem
para que a instância superior profira o julgamento de mérito das questões remanescentes, sob pena de usurpação de competência recursal e subversão do procedimento legal.

Assim, o magistrado
a quo
, ao proferir a primeira sentença (ID 15575226) – que resultou na extinção do feito por ausência de interesse de agir –, deveria ter imediatamente remetido o processo para que este Tribunal pudesse analisar os pontos do primeiro apelo que não foram resolvidos por aquela decisão
.

O ato de proferir a segunda sentença (ID 15575226) e não remeter os autos para o julgamento final da apelação já interposta constitui evidente
error in procedendo
.

Em outros termos, o Juízo de primeiro grau, ao proferir uma segunda sentença após a interposição do primeiro recurso, e sem que houvesse determinação judicial superior para fazê-lo, subverteu a marcha processual.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCEDIMENTO - NULIDADE DA SEGUNDA -ART. 494 DO CPC/2015 - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA
- PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.
1- Constatada a prolação de duas sentenças no mesmo feito, deverá ser anulada a segunda por configurar error in procedendo, devendo os autos retornarem à comarca de origem
. (TJ-MG - Apelação Cível: 01298069820138130324, Relator.: Des .(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. - A prolação de duas sentenças no mesmo processo configura error in procedendo, impondo-se o reconhecimento da nulidade da segunda, pois proferida quando já encerrada a prestação jurisdicional
. V.V .: A sentença judicial que aprecia a lide e extingue o processo constitui decisão definitiva hábil a encerrar a fase de conhecimento da ação. Reconhecida a existência da coisa julgada formal e material sobre a ação executiva, incabível o prosseguimento do feito para prática de atos que não versem sobre pagamento de custas finais, além de inadmissível a interposição posterior de recurso. (TJ-MG - Apelação Cível: 00141596720178130016, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 05/08/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. SEGUNDO PROVIMENTO JURISDICIONAL NULO . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 494 E 505 DO CPC. CASSAÇÃO DA SEGUNDA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO, AO QUAL SE NEGA CONHECIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00180586320078190014, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 09/09/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 494 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO . SEGUNDA SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO. 1. No caso sob exame verifica-se que após o trânsito em julgado da sentença de extinção da Execução Fiscal a pedido da Fazenda Pública, em face do cancelamento da dívida ativa, foi proferida uma segunda sentença de extinção por inexistência do fato gerador do tributo, objeto desta apelação .
2. Proferida e publicada a sentença, esgota-se a prestação jurisdicional, sendo defeso ao julgador proferir nova decisão, salvo para corrigir-lhe inexatidões materiais ou por meio de embargos de declaração (art. 494 do CPC). 3 . Configurado o
error in procedendo
, impõe-se a declaração da nulidade da segunda sentença
, julgando-se prejudicado o recurso interposto. (TJ-BA - Apelação: 08033355420158050001, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DUAS SENTENÇAS PROLATADAS NO MESMO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO SEGUNDO DECISUM. ANULADO.
MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA . AUSÊNCIA OU DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER CAUSA DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . UNANIMIDADE. (TJ-AL - AC: 01063738520048020001 Maceió, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

A conduta do Magistrado singular inviabilizou a análise pelo Tribunal das questões suscitadas no primeiro apelo, que deveriam ter sido resolvidas antes da prolação desta segunda sentença, ou juntamente com ela.

Neste cenário de flagrante violação à estrutura do duplo grau de jurisdição e ao procedimento recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil,
a anulação da segunda sentença é medida imperativa, a fim de que seja restabelecida a ordem processual devida e seja oportunizada a correta análise de todos os pontos da controvérsia
.

Diante do exposto, pedindo vênia ao culto Relator,
acompanho a

divergência inaugurada pelo E. Desembargador Fábio Brasil Nery
, para conhecer do recurso e anular a segunda sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000736-56.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE viana

APELAD
O
: ANTONIO CARLOS MONTEIRO VON RONDOW

JU
I
Z: DR. EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

RELATOR: DES. jorge henrique valle dos santos

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível manejada pel
o MUNICÍPIO DE
VIANA
em face de sentença que
,
pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF,
extinguiu a execução fiscal
,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma,
a inaplicabilidade do TEMA 1184/STF e da Resolução 547/2024, do CNJ; razão pela qual pugnou pela anulação da sentença, “
especialmente porque o processo nunca ficou paralisado, não restando configurado o requisito previsto no artigo §1º, art. 1º da Resolução 547/2024, do CNJ.
”

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No
Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de
cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O Município de
Viana
possui legislação própria e específica – Lei nº
2.952/2018
- e
stabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência.

Diz a Lei Local:

Art. 1º
Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

Logo, o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual,
não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que o débito
de
IPTU
perseguido pela
s
CDA
s
que embasa
m
a presente execução fiscal

revela-se inferior ao parâmetro fixado no artigo 1º, da Lei
2952/2018
.

Tal panorama
chama mais atenção
ao observar-se que o débito que à época do ajuizamento da demanda perfazia R$ 2.099,62 (dois mil e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) e correspondia ao IPTU dos anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, consoante denota-se das CDAs 12716/2014 e 10849/2015, colacionadas no Id. 15575204, atinge, hoje, R$ 2.342,14 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e catorze centavos),
vide planilha atualizada juntada no
Id. 15575228.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

Não suficiente, noto que a municipalidade não comprovou a pretensão, quiçá a tentativa, de conciliação ou adoção de solução administrativa, tampouco a realização do protesto do título, muito menos demonstrou a inadequação das medidas supracitadas, desatendendo os Itens 2 e 3, do TEMA 1.184/STF.

Nesse passo, a
extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando configurada a ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da Resolução CNJ nº 547/2024
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000736-56.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO VON RONDOW

RELATO
R
: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO
:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de
apelação cível interposta

pelo Município d
e
Viana
contra sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito d
a Vara
Cível, Comercial,
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e
Meio Ambiente de Viana
,
que
extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema 1184
e na Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

E
m sessão pretérita,
o
Eminente Relator
negou provimento ao recurso,
sob o fundamento de que a municipalidade não demonstrou o seu interesse de agir, não tendo observado a orientação contida nos Itens 2 e 3, do TEMA 1.184/STF.

E o
Desembargador
Fábio
Brasil
Nery

reconhece
u

que houve
erro de procedimento e anul
ou
a sentença, considerando que a sua prolação não observou o
que
feito já havia sido extinto anteriormente, nos termos da sentença id.
15575226,
entendimento
que foi acompanhado pelo Eminente Des. Raphael Americano Câmara
.

Em razão d
a decisão
não unânime
verificada
na
sessão de julgamento do dia 11
/
11
/2025
,
os autos foram remetidos ao meu gabinete
para continuidade do julgamento na forma do art. 942 do CPC
e hoje trago o meu voto
para a
continuação
do julgamento
.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões
a que chegou o
eminente
Des. F
á
bio Brasil Nery
,
reconhecendo a nulidade da sentença id. 15575226, proferida no dia 01/10/2024, quando já exaurida
a
competência jurisdicional
do
j
uízo
de 1º Grau

(CPC, arts
.
494 e 505), operada por ocasião da sentença proferida no dia
13
/
11
/2020.

Por estas razões, acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo
Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
e

anulo a sentença
.

É

como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira